Tribunal: STF
Processo: ARE 1078790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu aos Municípios a competência para legislar sobre direito ambiental quando se tratar de assunto de interesse predominantemente local ( Tema 145). 



    2.   A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição.



    3. O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Tampouco a parte agravante demonstrou a ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que inviabiliza o recurso extraordinário, respectivamente, pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. 



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.